Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-55.2023.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8000303-55.2023.8.05.0033

COMARCA DE ORIGEM: BUERAREMA

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000303-55.2023.8.05.0033

APELANTE: NAYVISON LOPES DA SILVA

ADVOGADO(A): LUCAS AMORIM SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A): RENATA CALDAS SOUSA LAZZARINI

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, §4º C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR DE 1⁄2 (METADE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. AFASTAMENTO INDEVIDO. APREENSÃO DE ARMA MUNICIADA EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. INVIÁVEL. ELEMENTOS CONCRETOS QUE AUTORIZAM A APLICAÇÃO DA MAJORANTE EM 1⁄2 (METADE). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITOS JÁ CONCEDIDOS NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Nayvison Lopes da Silva pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 33, § 4º c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006), à pena definitiva de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição na fração máxima e o afastamento ou modulação da majorante.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a adequação da fração de 1⁄2 aplicada à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da mesma lei, bem como sua fração de aplicação.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é conhecido parcialmente, afastando-se a análise dos pleitos referentes ao direito de recorrer em liberdade e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de interesse recursal, visto que tais pedidos já foram acolhidos na sentença condenatória.

4. A materialidade do crime está demonstrada por autos de apreensão, laudos de constatação e exames periciais, que atestam a apreensão de expressiva quantidade de maconha, arma de fogo calibre .38 municiada, balança de precisão e valores em espécie.

5. A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

6. A versão apresentada pelo réu – de que apenas levava uma mochila esquecida por um antigo inquilino – é isolada, destituída de elementos de corroboração e inverossímil, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável.

7. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada na fração de 1⁄2, considerada a grande quantidade de drogas apreendidas, parte das quais já fracionadas e embaladas para a venda.

8. A incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 é cabível, diante da apreensão de arma de fogo municiada no mesmo compartimento em que estavam os entorpecentes, demonstrando o nexo entre o porte da arma e o tráfico, sendo legítima a majoração da pena na fração de 1⁄2 (metade).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido em parte, e nesta extensão, desprovido.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000303-55.2023.8.05.0033, da comarca de Buerarema, em que figuram como recorrente
Nayvison Lopes da Silva
e recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000303-55.2023.8.05.0033)